Tribunal: TJMT
Processo: 1034493-66.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034493-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), NINO DI LORETO - CPF: 710.726.088-04 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ERMIRIO GHISLENI ROSA registrado(a) civilmente como ERMIRIO GHISLENI ROSA - CPF: 126.207.779-68 (AGRAVADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), ELENI COPETTI ROSA - CPF: 396.127.089-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE PENHORA. PRECLUSÃO TEMPORAL.
IMPOSSIBILIDADE DE
DESCONSTITUIÇÃO

OU REDUÇÃO
DA PENHORA APÓS A DESIGNAÇÃO DE LEILÃO
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de desconstituição da penhora por excesso, sob o fundamento de preclusão.

2.
Execução movida para cobrança de R$ 339.840,91, oriundos de cheques emitidos em 2002, com penhora de imóvel rural avaliado em R$ 18.769.200,00.

3.
Alegação de que o excesso de penhora pode ser arguido a qualquer tempo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de excesso de penhora pode ser arguida após a homologação da avaliação do bem e a publicação do edital de leilão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência dos Tribunais reconhece a preclusão da alegação de excesso de penhora quando não arguida no momento oportuno, conforme os
arts
. 917, § 1º, e 874 do CPC.

6. O agravante não indicou bens alternativos para substituição da penhora, descumprindo o art. 805, parágrafo único, do CPC.

7. A conduta processual do executado, que se manteve inerte desde 2016 e somente questionou a penhora após a publicação do edital, viola os princípios da boa-fé e cooperação processual.

8. A inexistência de prejuízo ao agravante é evidenciada pela devolução de eventual valor excedente após a alienação do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A alegação de excesso de penhora deve ser arguida tempestivamente, sob pena de preclusão, não sendo admitida após a homologação da avaliação e a publicação do edital de leilão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 917, § 1º; 874; 805, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1001846-96.2016.8.11.0000, Rel. Des.
Cleuci
Terezinha Chagas, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 22.02.2017; TJGO, AI 0632815-89.2020.8.09.0000, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, 5ª Câmara Cível, j. 08.03.2021; TRF-5, AI 08018460820214050000, Rel. Des. Bruno Leonardo Câmara Carra, 4ª Turma, j. 08.06.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por Nino Di Loreto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que rejeitou o pedido de desconstituição de penhora por excesso e suspensão de leilão de imóvel, designado nos autos da Execução
n.
0001691-03.2004.8.11.0010
, sob o fundamento de que a matéria estava preclusa.

A execução foi movida pelo Espólio de Ermírio
Ghisleni
Rosa para cobrança de R$ 339.840,91 (trezentos e trinta e nove mil, oitocentos e quarenta reais e noventa e um centavos), oriundos de dois cheques emitidos em 2002. Foi penhorado um imóvel rural avaliado em R$ 18.769.200,00 (dezoito milhões, setecentos e sessenta e nove mil e duzentos reais).

O agravante alega excesso de penhora,
sustentando que

a
dívida

equivale a 1,68%
do valor d
o bem penhorado
, e
argumenta

que a impugnação pode ser arguida a qualquer tempo,
por se tratar de matéria de ordem pública. Requer a
revisão da decisão agravada,
com o acolhimento do pedido para fins de que seja reconhecido o
excesso de penhora
determinando a redução da penhora e a suspensão dos leilões designados, com as aplicações decorrentes
.

O agravado apresentou contraminuta, defendendo que o excesso de penhora está precluso, pois o executado foi intimado e não se insurgiu tempestivamente. Alega que o executado não indicou outros bens em substituição, suficientes para saldar o débito. Aduz que não há prejuízo ao agravante, pois eventual valor excedente será devolvido.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desconstituição de penhora por excesso.

Na origem, discute-se execução para cobrança de
R$ 316.776,95
(atualizado em 2018 – ID

66983854
– pág. 220
)
, garantida por penhora de imóvel rural avaliado em R$ 18.769.200,00. O cerne da questão reside em determinar se é possível, neste momento processual, acolher a alegação de excesso de penhora.

No curso da execução, após tentativas frustradas de bloqueio de valores e localização de veículos, efetivou-se a penhora do imóvel rural de propriedade do agravante. O executado impugnou o valor da avaliação sem apresentar prova contrária, tendo sido homologado o auto avaliatório e deferida a realização de hasta pública (ID 168720935).
A homologação não foi objeto de insurgência recursal.

Somente após a publicação do edital de leilão (ID
176102276
), o agravante apresentou pedido
desconstituição da penhora e suspensão do ato
, em tutela de urgência,
aleg
ando
excesso
, tendo em vista
que a dívida executada corresponde
ria
a apenas 1,68% do valor do bem penhorado, o que configuraria constrição
desproporcional
(ID
176110602
).

No entanto, n
ão merece reparo a decisão agravada, que
manteve a penhora e
considerou preclusa a alegação de excesso, fundada na ausência de manifestação oportuna, nos termos do art. 917, § 1º, do CPC (ID
176287437
).

A jurisprudência dos Tribunais é pacífica quanto à necessidade de arguição tempestiva do excesso de penhora. Nesse sentido, o TJMT:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DE PRACEAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRAÇAS JÁ REALIZADAS. REDUÇÃO DA PENHORA. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
(...)

De acordo com o disposto no art. 874 do Código de Processo Civil, a penhora poderá ser reduzida a requerimento do devedor após a avaliação, porém, quando o pedido é formulado após a designação das praças, evidencia-se a preclusão da insurgência
." (TJMT, AI 1001846-96.2016.8.11.0000, Rel. Des.
Cleuci
Terezinha Chagas, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 22/02/2017)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Goiás:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
(...)
Os agravantes não observaram o prazo para alegar o excesso de penhora, operando a preclusão temporal. O excesso de penhora não configura matéria de ordem pública
."
(...)
(TJGO, AI 0632815-89.2020.8.09.0000, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, 5ª Câmara Cível, j. 08/03/2021)

Ademais, o art. 805, parágrafo único, do CPC exige que o executado, ao alegar excesso de penhora, indique outros bens em substituição, suficientes para garantir a execução. No caso, o agravante limitou-se a requerer o levantamento da constrição, sem indicar outros bens ou demonstrar a viabilidade de eventual desmembramento do imóvel, o que seria cabível, nos termos do art. 894, § 2º, do CPC
1
.
De toda sorte,
eventual proposta de desmembramento só poderia ter sido apresentada a tempo de ser incluída no edital.

Em conclusão, o
excesso de penhora, no caso concreto, apesar de evidente, não justifica o levantamento da constrição
quando já iniciados os atos expropriatórios.

A preclusão, no caso concreto, decorre não apenas do decurso do prazo legal, mas principalmente da própria conduta do executado que, tendo conhecimento da penhora desde 2016 e da avaliação realizada em 2024, manteve-se inerte até a publicação do edital de leilão. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que tal comportamento processual não se coaduna com os princípios da boa-fé e da cooperação.

E
m
situação fática semelhante, assim decidiu o Tribunal Regional Federal da 5ª Região
:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LEILÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA EXTEMPORÂNEA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(...)
6. O instituto da preclusão, além de prestigiar a boa-fé processual, garante a observância da segurança jurídica, não permitindo que as questões processuais fiquem eternamente sob os signos da desconfiança e da provisoriedade
.
Tendo a autora ficado silente após o auto de penhora, o excesso não poderia ser mais suscitado.

(...)

9. Convém pontuar, portanto, ser inadmissível a postura da devedora que, cientificada dos atos processuais, quedou-se inerte para, posteriormente e valendo-se da própria torpeza, alegar o excesso de penhora.
(...)
(TRF-5 - AI: 08018460820214050000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL BRUNO LEONARDO CAMARA CARRA, Data de Julgamento: 08/06/2021, 4ª TURMA)

Evidenciada no caso, ainda, a
inexistência de prejuízo ao executado, considerando a devolução de eventual valor excedente após a alienação
.

Por fim, q
uanto ao pedido de suspensão do ato expropriatório, considerando que já foram realizados os leilões em 17/12/2024, deve ser reconhecida a perda de objeto.

Não obstante, tendo em vista que foi informado nos autos o resultado negativo dos leilões, ficando o imóvel disponível pelo prazo de 90 (noventa) dias para venda direta (ID
179600232
), caso não efetivada a alienação judicial conforme edital já publicado, nada impede que
o executado requeira ao juízo de origem a
tentativa de
alienação parcial
nos termos do art. 894 do CPC
.
Por tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025